Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-58.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005734-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRENO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 088.589.611-45 (AGRAVANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. ROUBOS MAJORADOS. VARIAÇÃO DE MODALIDADES E AGENTES. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por condenado que cumpre pena unificada por três roubos majorados, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado pelos quais o agravante foi condenado, conforme previsto no art. 71 do CP.

III. Razões de decidir

3. “Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva)”.

4. Apesar da relativa proximidade temporal entre os crimes, verifica-se diversidade de agentes, variações nos modos de execução (residência e estabelecimentos comerciais distintos) e ausência de prova de vínculo subjetivo entre os eventos.

5. A análise das circunstâncias concretas evidencia condutas autônomas e reiteradas, próprias da habitualidade criminosa, o que impede a aplicação da regra do crime continuado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de execução desprovido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da continuidade delitiva exige elementos objetivos e subjetivos, não sendo suficiente a mera proximidade temporal entre os delitos. 2. A diversidade de comparsas, a variação no modo de execução e a ausência de vínculo subjetivo entre os crimes afastam o reconhecimento da continuidade delitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 223.870/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, TJMT, AgExec nº 1014715-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005734-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRENO VINICIUS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto por BRENO VINICIUS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2000065-13.2021.8.11.0011 (SEEU), que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo pelos quais foi condenado (ID. 271055387).

O agravante, BRENO VINICIUS RODRIGUES, sustenta que “
os crimes ocorreram da mesma tipificação legal roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, dentro de um lapso temporal de menos de 30 dias um do outro com participação dos mesmos réus e corréus (em conluio com o comparsa Lucas Dias Neves e mediante restrição da liberdade), veja também que foram cometidos na mesma comarca ou cidades vizinhas, Araputanga e Mirassol D Oeste”.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo agravante, aplicando-se, nos termos do art. 71 do CP, a pena mais grave acrescida de um sexto, com imediata comunicação ao juízo da execução penal para a devida readequação do cálculo da pena (ID. 271055383).

Nas contrarrazões, a
19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital
pugna pelo desprovimento (ID. 271055392).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 271055394).

A
6ª Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (ID. 281150882).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, é importante ressaltar que, ao analisar os autos da execução penal n. 0036482-08.2018.8.11.0042 (SEEU), verifica-se que o agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada, fixada em 27 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de três crimes de roubo majorados.

Consta dos autos do referido executivo de pena que o agravante praticou, em concurso de agentes, os seguintes delitos de roubos majorados: (i) em 21 de setembro de 2020, na Comarca de Araputanga/MT, mediante o uso de arma de fogo e em conluio com Rener Mateus Assunção, subtraiu bens do estabelecimento comercial “Casa das Alianças”, conforme guia de execução penal da ação penal n. 1000127-86.2021.8.11.0038; (ii) em 26 de setembro de 2020, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em companhia de Lucas Dias Neves, mediante restrição da liberdade das vítimas, perpetrou crime em ambiente residencial, conforme guia da ação penal n. 1000254-08.2021.8.11.0011; e (iii) em 7 de outubro de 2020, também na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, em conluio com Lucas Dias Neves e Florilan Ramos dos Santos, cometeu roubo contra o comércio “Ótica Popular” e a vítima Beatriz Germano Rosa, conforme guia da ação penal n. 1002559-96.2020.8.11.0011.

Sobre o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, o juiz singular da origem decidiu assim:

“(...) De início, tem-se que “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (art. 71 do CP).

No mesmo norte, é assente na doutrina que não há como determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva.

No entanto, “..O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de que, excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro..”. (HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/04/1993.)

No caso em tela, a pretensão defensiva versa sobre as condenações nº 1000127- 86.2021.8.11.0038, 000254-08.2021.8.11.0011 e 1002559-96.2020.8.11.0011, cujos fatos ocorreram nos dias 21/09/2020, 26/09/2020 e 07/10/2020, respectivamente.

Logo, evidente a existência de ligação temporal entre as condutas.

Por outro lado, todavia, sobrevive o fato que se tratam de prática autônomas, ou seja, não guardam qualquer vínculo ou dependência de execução entre elas, o que amortece a tese da continuidade delitiva, prevalecendo, tão somente, a evidente habitualidade delitiva levantada pelo representante ministerial.

Desta feita, em face do não preenchimento dos requisitos legais, deixo de reconhecer a figura da continuidade delitiva em favor do recuperando. (...)”.

Observa-se que o juízo da execução penal deixou de reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos imputados ao reeducando, ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos legais exigidos para a sua configuração.

Acerca do crime continuado, o art. 71 do CP estabelece que:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva)”
(HC n. 223870/RS, Relator: Min. Jorge Mussi).

No caso, como bem pontuado no parecer ministerial, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, embora se constate certa proximidade temporal entre os crimes imputados ao agravante, não há comprovação da existência de unidade de desígnios ou de qualquer vínculo subjetivo entre os delitos, circunstância que, somada à variação de comparsas, à diversidade de comarcas onde ocorreram os fatos e às distintas modalidades de execução, afasta a configuração da continuidade delitiva, especialmente porque, enquanto o delito descrito na ação penal nº 1000254-08.2021.8.11.0011 foi praticado em residência, os demais crimes foram cometidos contra estabelecimentos comerciais distintos - uma loja de alianças (ação penal n. 1000127-86.2021.8.11.0038) e uma ótica (ação penal n. 1002559-96.2020.8.11.0011) - elementos concretos que afastam os requisitos da “mesma maneira de execução” e “unidade de desígnios”.

Em situação semelhante, esta e. Câmara criminal decidiu assim

“(...) A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].” (STJ, AgRg no HC nº 704.618/SC) “Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.”
(TJMT, NU 1002910-34.2022.8.11.0000) Recurso desprovido.” (Agravo em Execução n. 1014715-13.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/08/2024).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, pois, de fato, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025